Tribunal: TJDFT
Processo: 0754025-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0754025-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ADAUTO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL, em face de ADAUTO SANTOS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum, determinou a inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da lide. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 215443598, na origem): Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença por arbitramento, proposto por ADAUTO SANTOS em face de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, partes qualificadas. Pede o autor seja considerado o percentual de 46,39% como de correção não aplicada pela PREVI ao seu benefício de previdência complementar. Na ação de conhecimento figurou como réu também o BANCO DO BRASIL, e buscou ADAUTO e outros dois autores, em síntese, a recomposição das perdas inflacionárias do benefício de previdência privada, com aplicação do IGP-DI, da FGV, conforme variação ocorrida entre setembro de 1989 e agosto de 1996, descontados os repasses de inflação eventualmente efetivados no período, a condenação dos réus na restituição das diferenças devidas a partir de junho/97 (mês a partir do qual iniciou-se os pagamentos em face do novo estatuto) corrigidas pelo IGP-DI, acrescidas de juros remuneratórios a base de 6% ao ano e de mora, estes últimos nos termos do artigo 406 do Código Civil, assim como pugnou pela condenação dos réus no pagamento de custas judiciais e em honorários a base de 20% sobre o valor da condenação (ID 147521607). A sentença, juntada no ID 147521612, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, determinando sua exclusão da lide, no mérito julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Inicialmente foi negado provimento ao recuso de apelação interposto pelos autores contra os réus (razões não juntadas nestes autos), conforme acórdãos nos IDs 147521613 e 147521614. Interposto Recurso Especial, despacho da Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos à Turma responsável pelo julgamento para o reexame da matéria, em face da então recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no RESp 1.183.474/DF, no sentido de ser cabível a utilização do IPC como fator de correção das parcelas do fundo de previdência complementar a serem restituídas. Adveio novo acórdão, ID 147521616, nos seguintes termos o dispositivo: Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), modificando o entendimento firmados nos acórdãos de fls. 1.5451/1.548-v e 1.570/1.576, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, para, reformando integralmente a respeitável sentença, julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a apelada/ré a corrigir monetariamente, mediante a aplicação do IPC/INPC, os benefícios de complementação de aposentadoria dos apelantes/autores, no período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1986, incluídos os expurgos inflacionários. Em consequência, por decorrência do princípio da causalidade, inverto os ônus sucumbenciais e, com fundamento nos artigos 82, § 2o. E 85, § 2o, ambos do Código de Processo Civil (CPC/15), condeno a apelada/ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Ainda se complementou a decisão no acórdão de ID 147521617, afastando a prejudicial de mérito relativa à prescrição, esclarecendo-se que a prescrição não afetaria o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. O Banco do Brasil e a PREVI apresentaram recurso especial os quais foram inadmitidos, IDs 147521619 e 147521620. A certidão do trânsito em julgado está datada de 06/06/2018, ID 147521621. Recebido o cumprimento de sentença, foi determinada a citação da requerida, CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCS DO BANDO DO BRASIL, bem como sua intimação para apresentar documentação necessária aos cálculos. Na decisão de ID 147521621, foi nomeada perita para apurar o quantum devido. No decorrer dos trabalhos da ilustre perita as partes apresentaram suas considerações e impugnações aos laudos e manifestações por ela juntados nos IDs 179708346, 186462052, 186462052, 199751610 e 204202988. Nesse interregno foi proferida a decisão de ID 205395463, afastou-se considerações acerca da prescrição apresentada pela nobre expert, determinado a incidência dos cálculos desde o ano de 1997, conforme estabelecido no título; a incidência de juros de mora a contar da citação, ocorrida em 13/03/2003; fixando o percentual de 54,63% como de perda inflacionária a ser considerado nos cálculos. Assim, determinou-se a retificação dos cálculos conforme tais premissas. Na decisão ainda consignou-se que as partes deveriam se manifestar apenas depois da apresentação do laudo pericial. O laudo com as retificações determinadas foi juntado no ID 207302340, apontando como valor devido R$9.745.510,15. Impugnação apresentada pela PREVI no ID 209217599, refutando os cálculos em razão da prescrição, aduzindo ser caso de prescrição quinquenal; necessidade de consideração nos cálculos do reajuste do benefício aplicado em setembro de 1989; ser devida a cobrança das diferenças das contribuições vertidas pelo autor, uma vez que o benefício complementar foi majorado, sem a necessária majoração equivalente sobre as contribuições recolhidas, destacou não ser necessário constar autorização expressa pela coisa julgada para aplicação desse entendimento, pois decorrente do caso concreto, tal como o reajuste anual do benefício. O autor, por sua vez, manifestou-se pela preclusão quanto aos parâmetros do cálculo adotados pelo Juízo. Destacou ter sido considerado o abono natalino, como de direito, e relacionado na perícia de forma didática quais os valores devidos mês a mês, após a correção pelo índice determinado. Requereu a homologação dos cálculos apresentados pela perita do Juízo (209458880). É o detalhado relatório. DECIDO. O presente feito busca concretizar, a partir da liquidação do julgado, pretensão autoral aduzida há dezoito anos. O autor é pessoa idosa, contando atualmente com 88 anos de idade, sendo que durante estes longos anos está recebendo benefício complementar inferior ao que faz jus, considerando a defasagem na correção do benefício pela não aplicação de índices capazes de corrigir de maneira adequada o valor monetário da reserva de poupança da sua previdência complementar. Não obstante essa grave situação, é impossível nesse momento a homologação dos cálculos apresentados pela nobre perita do Juízo, pois da análise de todo o processo se observam falhas que precisam ser sanadas, sob pena de nulidade de toda a liquidação de sentença e ainda maior atraso na solução da lide, com prejuízos talvez irreversíveis ao autor, considerando sua elevada idade. A ação principal, segundo se infere da documentação acostada aos autos pelo autor, tramitou contra dois réus, contudo a liquidação apenas se dá em relação à CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. Necessária a integração do polo passivo da lide pela outra parte sucumbente, BANCO DO BRASIL S/A. Não obstante tenha sido reconhecida a ilegitimidade do Banco do Brasil na sentença, quando do segundo julgamento da apelação, a sentença foi reformada em sua integralidade, ou seja, deixou de ser válida toda a matéria decidida em Primeira Instância acerca do destino do feito, alcançando-se também a decisão acerca da legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da lide. Não há ressalvas nos acórdãos acerca desse tema, sendo certo que o Banco do Brasil continuou participando da lide e recorrendo até a certificação do trânsito em julgado. Apenas não ocorreu a participação do Banco do Brasil quando da apresentação do pedido de liquidação de sentença, inicialmente provisória, posteriormente convolada em liquidação definitiva. O Juízo não se atentou para o fato e tramitou o feito sem a necessária intervenção de um dos devedores, o que urge ser reparado com a sua inclusão no polo passivo para que tenha ciência de todo o processado e possa apresentar seus argumentos e considerações acerca dos valores devidos objeto da liquidação do julgado. Não obstante, visando prevenir prejuízos e zelar pela celeridade e efetividade processual, em especial por se tratar de liquidação de sentença já em estado adiantado, desde já analiso as impugnações apresentadas pela PREVI em face do laudo pericial e suas correções posteriores. Destaco, de início, não está preclusa a oportunidade para a parte impugnar os critérios adotados pelo Juízo na decisão de ID 205395463, por constar de forma clara em seu enunciado que as partes apenas se manifestariam no prazo de 10 (dez) dias a contar da apresentação do laudo. Não houve intimação prévia para manifestação acerca da decisão ou prazo para as partes se manifestarem, apenas com a vinda do laudo aos autos as partes puderam se pronunciar. Examino, portanto, a impugnação da PREVI lançada no ID 209217599, bem como impugnação anteriormente apresentada e não objeto de decisão explícita, quanto a consideração do valor global conforme parâmetros estipulados pelo Regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, inclusive aplicados nos últimos cálculos apresentados e aceitos pela parte autora. Em síntese argumenta a devedora: a) ser necessário considerar o percentual de reajuste sobre o valor global das verbas recebidas; b) ser necessário considerar nos cálculos o reajuste ocorrido na competência 09/1989, ignorado pela perita; c) existir incorreção nos cálculos por não considerar na apuração os valores de contribuição devidos pelo credor em decorrência da majoração do benefício complementar; d) não ter sido levado em conta a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. A liquidação de sentença deve levar em consideração estritamente o título judicial. Assim, o direito do autor de ter sua reserva de poupança da previdência complementar reajustada pelo INPC é fato incontroverso e precluso. Porém na aplicação dessa atualização não podem ser ignoradas as regras do plano de previdência privada complementar aderidas pelo autor, mesmo porque não há decisão judicial alterando essas regras. Dentre elas se sobressai a necessidade de ser levado em conta o valor global. Contudo, observando-se os cálculos apresentadas pela nobre perita do Juízo, evidencia-se que foi levado em conta o valor global na atualização dos valores devidos, ID 207302340, pág. 3. Assim, nada a reparar quanto aos cálculos nesse ponto. Quanto ao reajuste do benefício ocorrido em setembro de 1989, efetivamente não foi considerado nos cálculos. A perita justificou a desconsideração desse reajuste por contemplar a variação ocorrida entre agosto/89 e setembro/89, enquanto o período objeto de análise seria a partir de setembro de 1989. Ocorreu de fato reajuste aplicado durante a competência 09/1989, as partes não divergem quanto a isso, nem a perícia. Assim, o reajuste no percentual de 152,38% precisa compor os cálculos das diferenças apuradas, sob pena de não refletirem a realidade dos reajustes concedidos durante o período de estudo. Embora o reajuste tenha sido efetivado para corrigir valores de agosto/89 a setembro/89, também visava correção no próprio mês de setembro e efetivamente nele foi feito o reajuste. O mês de setembro de 1989 está abrangido pelo título judicial e assim os reajustes concedidos em sua vigência devem ser considerados nos cálculos para se apurar a diferença devida ao autor com aplicação do INPC. A questão relativa às contribuições devidas pelo autor à PREVI, em razão do reajuste do benefício, exige detida análise. Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, há necessidade de cobrança das diferenças de contribuições nos benefícios extemporâneos. Partindo-se do fato de ter sido majorado o benefício, com a correção pelo índice que melhor corrige a perda inflacionária do período, há um acréscimo no valor do benefício mensal, ainda que nominal, enquanto a contribuição sobre ele incidente também precisa ser corrigida pelo mesmo índice, do contrário haverá contribuição sobre valor menor do que o de fato recebido, em prejuízo do fundo e dos demais participantes. Não pode se perder de vista a sintonia que deve existir entre o que se recebe do plano e o que é vertido ao plano de previdência complementar pelos seu participante, sob risco de gerar desequilíbrio financeiro atuarial. Correta, portanto, a impugnação do devedor, PREVI, quanto a necessidade de apuração e correção das contribuições do autor incidentes sobre o benefício percebido mensalmente, vertidas ao fundo no período em questão, as quais deverão ser atualizadas, considerando o valor que efetivamente deveria ter sido recebido com a aplicação do INPC. Essa premissa não precisa constar do título, pois é decorrência lógica desse tipo de atualização em fundos de reserva de poupança de previdência privada. Apurado o valor que deixou de ser recolhido pelo autor, em face do que efetivamente deveria ter recebido mensalmente com correção pelo INPC, tal valor deverá ser debitado do devido pela PREVI em face da condenação, nada restando a ser exigido do autor a esse título em face da compensação. O valor que restar como devido ao autor em cada mês será acrescido de juros de mora a contar da citação. O fundo de reserva recebe correção atuarial, não cabendo sobre ele a aplicação de juros de mora, pois o autor continua a participar do fundo de pensão, contudo sobre o valor que não foi pago ao autor incidem os juros moratórios, a partir de cada pagamento devido. Insurge-se a parte devedora, ainda, acerca da prescrição quinquenal que não teria sido considerada pelo Juízo. A ilustre perita desconsiderou nos novos cálculos qualquer prescrição, alterando nesse ponto laudo anterior e em atenção aos comandos do Juízo exarados na decisão de ID 205395463, nestes termos: “Analisando-se os apontamentos da perícia, em que pese a alegação de prescrição pela expert, trata-se de matéria estranha ao objeto da perícia, logo deve o cálculo incidir desde o ano 1997 (estabelecido no título)”. Após detida análise do processo e dos acórdãos que fundam o título judicial, observa-se que este Juízo incorreu em erro ao afastar a prescrição quinquenal, pois no acórdão integrativo, ID 147521617, afastou-se a prejudicial de mérito da prescrição quanto ao fundo de direito, mas considerou-se a prescrição das parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação. Eis trecho do acórdão com análise do tema: “Nesse contexto, no que concerne à prejudicial de mérito, relativa à prescrição do fundo de direito, tem-se que a prestação em tela é de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a possibilidade de questionamento dos valores, razão pela qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.” ID citado, pág. 6. Patente a dissonância entre o decidido e o título judicial, deve ser corrigido o erro. Em verdade, dois cálculos são feitos para se apurar os valores de direito do autor, primeiramente quanto ao seu fundo de reserva da previdência complementar, sobre o qual não incide prescrição. Como não se trata de desfiliação, mas apenas de correção de valores, passa-se ao segundo cálculo, relativo ao valor das prestações da previdência complementar que seriam devidas aplicando-se o INPC, obedecendo-se no mais as regras do regulamento do plano de previdência privada, pois não alteradas pelo julgado. Encontrados os valores mensais que seriam devidos, corrige-se o valor efetivamente recebido por ele mês a mês (inclusive com correção da contribuição previdenciária devida pelo autor), pelo mesmo índice da correção do fundo de reserva e apura-se a diferença ainda devida ao autor, a ser paga a este com juros de mora a contar da citação, contudo apenas as diferenças encontradas até cinco anos do ajuizamento da ação poderão ser exigidas, as demais estão prescritas. Diante disso, revogo neste ponto a decisão de ID 205395463, para determinar que a prescrição deverá incidir nas prestações anteriores a cinco anos da distribuição da ação, o que se deu em 16/01/2006 (ID 147521607, pág. 1), nos exatos termos do julgado. Para se evitar novas divergências acerca de questões já resolvidas pelo Juízo com indevido atraso na tramitação do feito, serão estes os critérios a serem adotados para a liquidação definitiva do julgado: 1) Aplicação do INPC para recompor a reserva de poupança da previdência complementar do autor entre setembro de 1989 e agosto de 1996. 2) Consideração do reajuste aplicado no mês de setembro/89 nos cálculos. 3) Cálculo do reajuste considerando o valor global. 4) Consideração nos cálculos do abono de natal recebido pelo autor. 5) Apuração das diferenças de contribuição devidas pelo autor em favor da PREVI, incidentes sobre as diferenças encontradas com a atualização pelo INPC para os benefícios mensais e abono natalino, com a devida compensação. 6) Aplicação de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (13/03/2006), sobre os valores mensais devidos ao autor após a atualização pelo INPC e depois dos descontos aplicados pela correção da contribuição incidente sobre o benefício do autor. 7) Consideração da prescrição de todos os valores devidos mensalmente até 16/01/2001. Assim, inclua-se o Banco do Brasil S/A no polo passivo da lide e promova-se a sua citação e intimação eletrônica, por se tratar de parceiro do PJE, para que junte a documentação que estiver em seu poder e que seja pertinente à liquidação de sentença, atentando-se para os termos da coisa julgada, ou apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo terá ciência de todo o processado e poderá se manifestar acerca da presente decisão e antes da confecção do laudo definitivo da perita do Juízo, com base nos parâmetros ora especificados. O laudo pericial com as alterações aqui determinadas apenas será confeccionado após o decurso do prazo concedido ao Banco do Brasil e análise da sua resposta e de eventuais manifestações das partes. Por oportuno, providencie a Secretaria a associação desta liquidação de sentença aos autos principais, bem como desassocie-se os autos no 0704341-53.2023.8.07.0001, pois sem relação com o feito. Recomendo à Secretaria do Juízo o permanente acompanhamento do feito dando-se a devida preferência em todos os andamentos, minorando assim os atrasos decorrentes das falhas verificadas. Dê-se ciência às partes. O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, o Agravado ajuizou ação em desfavor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI e do Banco do Brasil. Requereu o reconhecimento do seu direito à recomposição das perdas inflacionárias ocorridas no interstício de setembro/89 a agosto/96, tendo em vista que os ativos do fundo de pensão eram aplicados a juros e correção mais atrativos do que os utilizados para remunerar e atualizar as reservas de aposentadoria dos participantes. Pugnou fosse incorporado, nos benefícios de aposentadoria, a variação do IGP-DI, da FGV, ocorrida em setembro/89 a agosto/96, descontando os repasses de inflação eventualmente efetivados no período, além da condenação na restituição das diferenças havidas a partir de junho/97; 2) suscitou, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a natureza do pedido era puramente previdenciária, não se relacionando com suas atividades, tampouco referente às suas obrigações de ordem civil, comercial, trabalhista ou tributária, como sociedade de economia mista federal, não sendo titular da obrigação correspondente ao direito alegado pelo Autor. Sobretudo, porque, no papel de patrocinador à época, após integralizados os seus aportes no fundo de aposentadoria, a gestão e aplicação dos ativos é de responsabilidade única do ente de previdência privada; 3) o Juízo sentenciante acolheu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, escorada em entendimento do TJDFT, de que “o contrato de previdência privada tem natureza previdenciária, não guardando qualquer vínculo com o contrato de natureza empregatícia que a apelante tinha com o Banco do Brasil, razão pela qual é este parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda referente a revisão de complementação de aposentadoria” (Acórdão n.727444, 20130110411215APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 29/10/2013. Pág.: 139); 4) a ação foi julgada improcedente e interposto recurso de apelação pelo Autor, unicamente em face da PREVI e não impugnando o capítulo da sentença referente à ilegitimidade do Banco do Brasil, este foi inicialmente improvido, no primeiro julgamento; 5) após julgamento do recurso especial do Agravado, observando o rito dos recursos repetitivos, a turma do TJDFT deu provimento ao recurso de apelação do autor, ora agravado, para: “Ante o exposto, no exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil (CPC), modificando o entendimento firmados nos acórdãos de fls. 1.545/1.548-v e 1.570/1.576, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, para, reformando integralmente a respeitável sentença, julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a apelada/ré a corrigir monetariamente, mediante a aplicação do IPC/INPC, os benefícios de complementação de aposentadoria dos apelantes/autores, no período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1996, incluídos os expurgos inflacionários.”; 6) inobstante não fazer mais parte da lide, o Banco, por mero lapso na condução processual, por escritório terceirizado, interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido, decisão que transitou em julgado, sem recurso; 7) o Agravado ingressou com pedido de liquidação de sentença por arbitramento em face, exclusivamente, da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, que foi devidamente citada/intimada e apresentou os documentos solicitados. Seguiu-se nova decisão em que a juíza determinou a realização de perícia; 8) apresentado laudo pericial, momento a partir do qual foram apresentadas diversas impugnações pelo Agravado e pela PREVI. Foi então proferida decisão determinando retificações no laudo pericial. Apresentado novo laudo, novamente impugnado pelas partes. Foi então proferida a decisão recorrida, em que o Juízo monocrático determinou a sua inclusão no feito; 9) o próprio Agravado opôs embargos de declaração (ID 216710646, na origem) afirmando, categoricamente, que não foi interposto recurso de apelação do capítulo da sentença que abordou a ilegitimidade do Banco do Brasil para compor a presente demanda que, dessa forma, transitou em julgado; 10) o julgamento do tribunal (segundo julgamento), ao dar provimento ao recurso de apelação do Autor, reformou integralmente a sentença substituindo-a unicamente no capítulo atinente ao mérito, único que fora objeto de impugnação no apelo; 11) o Juízo recorrido não só violou a coisa julgada (art. 506 CPC), como o instituto da preclusão pro judicato (art. 505) e a regra do §4o, do art. 509 do CPC, na medida em que, na liquidação, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou; 12) o próprio Agravado ingressou com a Liquidação de Sentença exclusivamente contra a PREVI; 13) além do próprio agravado ter ingressado com a Liquidação de Sentença exclusivamente contra a PREVI, a própria PREVI em nenhum momento suscitou que o Banco deveria ser reincluído na lide, causando estranheza que sem que houvesse qualquer elemento, o Juízo, após todo o trâmite processual da liquidação de sentença, tenha resolvido pela reinclusão da instituição bancária. Requer o efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão Agravada até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. Ao final, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer que o Banco do Brasil foi excluído da lide, por ilegitimidade passiva ad causam, com decisão transitada em julgado, determinando, assim, a sua exclusão do polo passivo da liquidação de sentença. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E CABIMENTO O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recursal (ID 67407930). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na presente hipótese, nessa análise preliminar, típica desse momento processual, vislumbro a concomitância dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. No presente caso, verifica-se nos autos de origem que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante foi acolhida e o Juízo sentenciante determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda (ID 147521612, na origem). Confira-se: 2.1. Da preliminar - ilegitimidade passiva do Banco do Brasil O 2o réu Banco do Brasil, alegou ilegitimidade passiva ad causam, tendo em vista que a natureza do pedido é previdenciária, ou seja, não relacionado com suas atividades, tampouco referente às suas obrigações de ordem civil, comercial, trabalhista ou tributária como sociedade de economia mista federal, o que retira sua legitimidade para estar no polo passivo da ação mesmo que em litisconsórcio, logo, não poderia ser demandado, pois não é titular da obrigação correspondente ao direito alegado pelos autores. De fato, assiste-lhe razão, conforme já decidido pelo eg. TJDFT: "O contrato de previdência privada tem natureza previdenciária, não guardando qualquer vínculo com o contrato de natureza empregatícia que a apelante tinha com o Banco do Brasil, razão pela qual é este parte ilegítima para figurar no pólo passivo de demanda referente a revisão de complementação de aposentadoria" (Acórdão n.727444, 20130110411215APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 29/10/2013. Pág.: 139). Assim, patente a ilegitimidade passiva do 2o réu/Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam deve ser acolhida, determinando a exclusão do mesmo do polo passivo da demanda. Observa-se que na apelação do Autor este não recorreu do reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. “Em razões recursais (fls. 1514/1523), argumentam que, apesar da autonomia da vontade ínsita à relação jurídica estabelecida entre as partes – e fundamento da sentença para rechaçamento do pleito -, incidem, igualmente as normas do sistema de previdência privada (art.42, §§1o, 2o e 3o e 46, da Lei 6.435/1977 e art.58 do Estatuto vigente à época), que preveem a obrigação de reajuste dos benefícios de modo a preservar a reposição inflacionária, o que inocorreu no caso, conforme documentado no Boletim da Previ às fls.22/28”. Foi negado provimento ao apelo do Autor (ID 147521613, na origem). O Autor recorreu. Em juízo de admissibilidade, o Desembargador Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça, com fulcro no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), determinou o retorno dos autos a esta colenda 3a Turma Cível para reapreciação da questão, considerando a divergência entre o acórdão recorrido e o que restou decidido no REsp n. 1.177.973/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 512). Ocasião em que esta Turma deu provimento à apelação, “para, reformando integralmente a respeitável sentença, julgar procedentes os pedidos autorais e condenar a apelada/ré a corrigir monetariamente, mediante a aplicação do IPC/INPC, os benefícios de complementação de aposentadoria dos apelantes/autores, no período compreendido entre setembro de 1989 e agosto de 1996, incluídos os expurgos inflacionários” (ID 147521616, na origem). O Banco do Brasil, que já não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação, equivocadamente interpôs Recurso Especial, o qual foi inadmitido pela Presidência desta Corte (ID 147521619, na origem). Assim como o recurso especial da PREVI foi inadmitido (ID 147521620, na origem), tendo o acórdão transitado em julgado em Julgado em 06/06/2018 (ID 147521621, na origem). Diante disso, a questão da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil é questão preclusa, não podendo este ser reincluído da demanda por decisão proferida de ofício pelo Juízo recorrido. Desse modo, concluo que o Agravante conseguiu demonstrar a probabilidade do direito alegado, principalmente em face da preclusão da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da parte. Assim, nessa análise sumária, entendo estar presente a probabilidade do direito, apta a justificar o efeito suspensivo requerido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão Agravada até o julgamento definitivo deste recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Remeta-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 17:59:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador